Tribunal: TJSP
Processo: 2285961-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO NA REDE CREDENCIADA DE ATENDIMENTO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA REDE ANTIGA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.